Tribunal: STJ
Processo: 0000179-14.2017.8.25.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939114 - SE (2025/0179674-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: KLEVERTON DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que
negou provimento ao apelo da acusação, mantendo a sentença absolutória pela prática
dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de lesão corporal grave.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 129, §1o,
inciso I, do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003, argumentando que foram
desconsideradas provas suficientes para a condenação do réu, incluindo confissão
extrajudicial e depoimentos testemunhais que corroboram a autoria e materialidade dos
delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a absolvição do
réu, com base na insuficiência de provas, deve ser reformada em razão de suposta
violação de dispositivos legais que tratam da autoria e materialidade dos delitos
imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal local, ao confirmar a sentença absolutória, concluiu pela insuficiência de
provas para a condenação, mencionando que a autoria dos crimes estava baseada em
testemunhos indiretos e na confissão extrajudicial do réu, não ratificada em juízo.
5. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é incabível em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7
/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "A revisão de decisão absolutória por insuficiência de provas é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Código Penal, art. 129, §1o, inciso I;
Documento eletrônico VDA48401212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a13abc5-b368-4234-9522-413747fef925

Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48401212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 8a13abc5-b368-4234-9522-413747fef925

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939114 - SE (2025/0179674-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: KLEVERTON DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça local, que
negou provimento ao apelo da acusação, mantendo a sentença absolutória pela prática
dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de lesão corporal grave.
2. Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega violação dos artigos 129, §1o,
inciso I, do Código Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003, argumentando que foram
desconsideradas provas suficientes para a condenação do réu, incluindo confissão
extrajudicial e depoimentos testemunhais que corroboram a autoria e materialidade dos
delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a absolvição do
réu, com base na insuficiência de provas, deve ser reformada em razão de suposta
violação de dispositivos legais que tratam da autoria e materialidade dos delitos
imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48400808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 84cc7bb1-da9d-47d1-ba04-315eb43cd05b

4. O Tribunal local, ao confirmar a sentença absolutória, concluiu pela insuficiência de
provas para a condenação, mencionando que a autoria dos crimes estava baseada em
testemunhos indiretos e na confissão extrajudicial do réu, não ratificada em juízo.
5. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é incabível em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7
/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Tese de julgamento: "A revisão de decisão absolutória por insuficiência de provas é
incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Código Penal, art. 129, §1o, inciso I;
Lei n. 10.826/2003, art. 14.
Súmula n. 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Sergipe
em adversidade à decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do
respectivo Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo da acusação, mantendo a
sentença absolutória da prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e de lesão corporal grave.
Nas razões do recurso especial, fundado na alínea “a” do permissivo
constitucional, alega a parte recorrente violação dos artigos 129, §1o, inciso I, do Código
Penal e 14 da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que foram desconsideradas provas
suficientes para a condenação do réu, incluindo confissão extrajudicial e depoimentos
testemunhais que corroboram a autoria e materialidade dos delitos.
Apresentadas contrarrazões e contraminuta, o Ministério Público Federal se
manifestou, nesta instância, pelo não conhecimento ou desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA48400808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 84cc7bb1-da9d-47d1-ba04-315eb43cd05b

Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão
agravada, conheço do agravo.
O recurso não merece prosperar.
O acórdão recorrido manteve a sentença absolutória pela prática dos delitos
de lesão corporal grave e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 848/858):

Com vistas a melhor elucidar a demanda em questão, vejamos o édito
absolutório (p. 744/748), em que o Juízo sentenciante assim consignou quanto
à autoria e à materialidade dos tipos imputados ao apelado:
[...]
Ao perlustrar os fundamentos supracitados em conjunto com as provas
reunidas, constato que não há nos autos elementos suficientes que conduzam à
condenação, devendo prevalecer o princípio do favor rei, s , embora o
denunciado tenhaobretudo pela autoria dos crimes confessado a suposta
prática delitiva na órbita policial, não restar devidamente comprovada por
meio idôneo, senão por testemunhas de ouvir dizer.
Rememoro que os depoimentos prestados em Juízo foram cristalinos ao
afirmar que as testemunhas não presenciaram o disparo de arma de fogo e
somente tomaram conhecimento da autoria da infração penal por meio dos
populares.
Pra melhor elucidar a demanda em análise, passo a transcrever as provas orais
submetidas ao contraditório, constantes no aquivo audiovisual do Sistema de
Controle Processual Virtual deste Tribunal, bem como na sentença
absolutória. Vejamos:
Ítalo Costa Santos pontuou que:
[...]
Franklin Mênisson Santos (vítima) asseverou que:
[...]
Depreende-se dos depoimentos supra que a autoria do crime lastreou-se em
testemunhas de ouvir dizer.
[...]
Por outro ângulo, somado ao fato de não ter sido apreendia a arma de fogo, os
elementos de indiciários colhidos na etapa investigativa da persecução penal
não foram ratificados em Juízo, isto é, a suposta confissão do réu, que não foi
ouvido na audiência de instrução e julgamento.
Em outros termos, a autoria do crime em debate está caracterizada unicamente
por meio de testemunhos indiretos, que é considerada prova insuficiente.
Impera consignar que o juízo condenatório é aquele pautado na certeza, na
prova plena. Por essa razão, não havendo provas suficientes, o réu deverá ser
absolvido, nos termos do art. 386, VII, do CPP, in litteris:

Documento eletrônico VDA48400808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 84cc7bb1-da9d-47d1-ba04-315eb43cd05b

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte
dispositiva, desde que reconheça: (...) VII –não existir prova suficiente
para a condenação. (Destacado)

Desta feita, os reclamos ministeriais não merecem prosperar, porquanto a
leitura detida dos autos não conduz à confirmação, com a certeza que se
exige, da autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e de lesão corporal grave.
Portanto, a manutenção do decisum absolutório é medida que se impõe.

Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, confirmando a sentença absolutória, concluiu pela insuficiência de provas
para a condenação, mencionando que a autoria dos crimes estava baseada em
testemunhos indiretos e na confissão extrajudicial do réu, não ratificada em juízo.
Logo, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e
acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos,
providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48400808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/06/2025 18:22:05
Código de Controle do Documento: 84cc7bb1-da9d-47d1-ba04-315eb43cd05b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0179674-4
AREsp 2.939.114 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001791420178250018 1791420178250018 201774100184 202400367998
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVADO
: KLEVERTON DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605515830<0581204=@
2025/0179674-4 - AREsp 2939114
Documento eletrônico VDA48323675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:54:03
Código de Controle do Documento: C493AE02-B4E6-4371-A3E5-6F7AF8104BBC